Tribunal: TJMT
Processo: 1007797-66.2021.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007797-66.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Uso de documento falso, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CLEITON ALENCAR DINIZ CANDIDO - CPF: 047.209.131-05 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A INCOLUMIDADE PÚBLICA (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO LADISLAU SILVA - CPF: 000.136.701-31 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEOMAR COSTA FAXINA - CPF: 037.539.471-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 1007797-66.2021.8.11.0042

APELANTE: CLEITON ALENCAR DINIZ CANDIDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E FALSA IDENTIDADE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DEFENSIVO – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA A CONDUTA DESCRITA NO ARTIGO 28 DA LEI N.o 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – DECLARAÇÕES DE POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE RATIFICADOS EM JUÍZO E HARMÔNICOS, ALIADOS À APREENSÃO DE ENTORPECENTE – RECURSO DESPROVIDO.

1)
Embora o apelante almeje a isenção de sua responsabilidade pela traficância, alegando que a droga apreendida seria para o seu próprio consumo, sua versão encontra-se isolada, pois o conjunto probatório contém elementos suficientes de prova da mercancia, os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, ao serem ouvidos em juízo, confirmaram a versão apresentada na fase policial.

2)
Recurso desprovido.

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 1007797-66.2021.8.11.0042

APELANTE: CLEITON ALENCAR DINIZ CANDIDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Cleiton Alencar Diniz Candido
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.o
1007797-66.2021.8.11.0042
, pelo MM. Juiz de Direito da Nona Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, Especializada em Delitos de Tóxicos, que o condenou à pena privativa de liberdade de
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, bem como ao pagamento de 515 (quinhentos e quinze) dias-multa, pela prática do delito previsto no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06, bem como à pena de 03 meses de detenção pela prática do crime de falsa identidade (art. 307, CP)
(Id.
121533519
).

Inconformado, em suas razões recursais (Id.
121533536
), o apelante pleiteia a desclassificação do crime previsto no artigo 33 para a conduta descrita no artigo 28 da Lei n.o 11.343/06. Em viés subsidiário, pretende o arrefecimento do regime prisional selecionado para inicial resgate da pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso de apelação interposto. (Id.
121533539
).

O
parecer,
da lavra da douta Procuradora de Justiça, Dr. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, é pelo
desprovimento do recurso
de apelação. (Id.
122891475
).

Eis o sumário do parecer:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DO CONDENADO. Pretensão de desclassificação para o delito descrito no artigo 28, da Lei no 11.343/2006: Não acolhimento. Autoria e materialidade amplamente demonstradas – Depoimento de agentes policiais – Credibilidade - Condição de usuário não exclui traficância. Pretensão de fixação de regime menos gravoso (semiaberto): Impossibilidade – Reincidência – Entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Parecer pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 8 de abril de 2022

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 1007797-66.2021.8.11.0042

APELANTE: CLEITON ALENCAR DINIZ CANDIDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Infere-se da denúncia que:

“No dia 06 de maio de 2021, por volta das 14h10min, na rua Militar, bairro Jardim Leblon, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado CLEITON ALENCAR DINIZ CÂNDIDO foi preso em flagrante delito por trazer consigo drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Na mesma data e local mencionados, o denunciado CLEITON ALENCAR DINIZ CÂNDIDO atribuiu a si falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio.

Segundo consta policiais militares realizavam diligências pelo bairro Jardim Leblon, quando na rua Militar, próximo à rotatória, avistaram o denunciado em atitude que os agentes reputaram suspeita.

Ato contínuo foi realizada a abordagem e, feita a revista pessoal, foram encontradas 11 (onze) pedras pequenas de substância análoga a pasta base de cocaína e a quantia de R$ 556,00 (quinhentos e cinquenta e seis reais) em poder do denunciado.

Questionado, o denunciado se negou a responder se estava traficando, mas, após a identificação do denunciado, os agentes verificaram que ele é conhecido na região pelo vulgo “Branquinho” e pela prática do tráfico de drogas.

O laudo pericial no 3.14.2021.75298-01, às fls. 15/16-IP, concluiu que a porção apreendida de material sólido, composta por 11 (onze) pedrinhas, de tonalidade amarelada, com massa de 4,28g (quatro gramas e vinte e oito centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para COCAÍNA, substância entorpecente, de uso proscrito no Brasil, considerada capaz de causar dependência física e psíquica, elencada na lista F1, da Portaria no 344/ANVISA/MS.

(...)

Em consulta aos antecedentes criminais do denunciado, constatou-se que ele responde a outras ações penais pelos crimes de furto (autos no 0021161-35.2015.811.0042 – 4a VC de Várzea Grande), furto qualificado (autos no 009351-87.2020.811.0042 – 5a VC, 0043243-21.2019.811.0042 – 8a VC e 1003008-58.2020.811.0042 – 8a VC); além disso, registra duas condenações pelo crime de furto, conforme executivo de pena no 0032665-33.2018.811.0042, em trâmite na 2a Vara Criminal desta Comarca.”

Diante de tais fatos, o apelante foi denunciado, processado, e ao final, condenado pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06, bem como pela prática do delito de falsa identidade (art. 307, CP).

Após analisar os fatos descritos na denúncia, com as provas colhidas na instrução criminal, nota-se que a
materialidade
delitiva ficou devidamente demonstrada pelo t
ermo de exibição e apreensão e pelo laudo pericial de no 3.14.2021.75298-01, demonstrando que as substâncias apreendidas realmente testaram positivo para cocaína.

A
autoria
do delito de tráfico de drogas, de igual forma, exsurge do conjunto probatório amealhado aos autos.

Na fase processual, o policial Bruno Landislau Silva testificou que:

“(...) a equipe fazia rondas pelo Jardim Leblon, em uma área que já é bastante conhecida pelo tráfico e pelo número de usuários no local (...); Que passando pela escola, deparamos com esse suspeito, que ele de pronto demonstrou nervosismo, tentando passar por um terreno baldio; Que realizamos a abordagem (...); Que ele dificultou a revista pessoal (...);
Que encontramos uma quantidade grande de dinheiro e uma quantidade de entorpecente com ele (...); Que era em pedras, ‘crack’ (...); Que elas repartidas e embaladas, eram mais de 10 pedras (...); Que eu confirmo que ele é conhecido por ‘branquinho’, pela prática do crime de tráfico de drogas (...)”.

O depoimento supra se faz roborar por aquele prestado em sede inquisitiva pelo também policial militar Cleomar Costa Faxina (
121533471 - Pág. 16)

De outro giro, o recorrente, interrogado em juízo, alegou que:

“(...) Que eu estava desempregado (...); Que eu estava com essa droga sim, eu tinha pego 20 gramas para usar (...); Que o dinheiro não é do tráfico (...); Que eu estava com um cachimbo e eles não pegaram; Que eles pegaram só a droga e o dinheiro (...); Que tinham comigo 5 gramas de drogas (...); Que eles quebraram essa droga para poder enquadrar no tráfico (...); Que eu comprei cinco gramas de droga e paguei R$ 120,00 (...); Que eu dei outro nome mesmo, o de Leandro, por causa das condenações que eu tenho (...)”.

Embora a apelante afirme ser apenas usuário, corroborando a apreensão de drogas fracionadas e de elevada quantidade de dinheiro em espécie, têm-se os depoimentos dos militares, relatando a apreensão dos entorpecentes, bem como informando que o recorrente era conhecido da polícia por realizar o tráfico de entorpecentes naquela região.

Ressalto que não é demais relembrar ser ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que as declarações dos agentes policiais responsáveis pela prisão não podem ser desprestigiadas tão somente com base na negativa de autoria do acusado, uma vez que vez que provenientes de agentes públicos no exercício da função, ainda mais quando se encontram em harmonia com outros elementos de provas advindas aos autos.

Estabelece o
enunciado n.o 8
, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis
:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Assim, a versão do apelante de que seria apenas usuário não é capaz de fragilizar os depoimentos dos policiais que fizeram a sua prisão em flagrante.

Neste ponto, merece registro que a defesa não trouxe quaisquer indícios de que os policiais faltam com a verdade, ou que tivessem algum interesse em incriminar a apelante.

Em contrapartida, o réu tem interesse em provar sua inocência a todo custo, e não está compromissado a falar a verdade a luz do princípio
nemo tenetur se detegere
, que garante a não autoincriminação.

Enfrentando essa questão o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual são válidas as declarações dos policiais que participaram das investigações ou promoveram o flagrante e que deram azo à posterior condenação, consoante se depreende do acórdão a seguir,
verbis
:

“(...) O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes”.
(STJ, AgRg no Resp no 1514101/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Julgado em: 16/05/2017).

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHO DE POLICIAIS. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. (...) - Não há ilegalidade na condenação penal baseada em depoimentos de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, desde que submetidos ao crivo do contraditório e corroborados por outros meios de prova. (...)”.
(STJ, AgRg no REsp 1216354/SP, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), SEXTA TURMA, julgado em 27/03/2014, DJe 14/04/2014).

No caso, frise-se os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do apelante possuem coerência tanto na fase investigatória, quanto na judicial, e estão amparados pela apreensão da droga, já fracionada, e de elevada quantia de dinheiro em espécie em poder do recorrente.

Embora a apelante sustente a tese de que é apenas usuário de entorpecentes, ainda que tal fato tivesse sido comprovado nos autos pela defesa (art. 156 do Código de Processo Penal), não teria o condão de excluir a caracterização da mercancia, pois a desclassificação para o crime descrito no art. 28, da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca da condição de usuário; e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que a droga não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio, situação essa, que não restou demonstrada nos autos.

Para a caracterização do delito de tráfico,
pouco importa a quantidade de entorpecente apreendida, desde que as circunstâncias do caso concreto indiquem a ocorrência de mercancia
, como ocorreu no caso em análise. Nesse sentido dispõe o art. 28, § 2o, da Lei n.o 11.343/06,
in verbis
:

“Art. 28 (...) § 2o Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá a natureza e a quantidade da substância apreendida, ao local e as condições sem que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e aos antecedentes do agente”.

Não obstante, estabelece o enunciado no 3, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis
:

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006”.

No caso, não vejo qualquer óbice em utilizar o precedente firmado por esta Corte de Justiça.

Sobreleva destacar, que o aludido delito é de ação múltipla ou conteúdo variado, apresenta várias formas de violação da mesma proibição, e basta para a consumação a prática de uma das ações ali previstas, sem a necessidade de efetiva comprovação da mercancia, visto que o tipo penal discriminado no artigo 33, da Lei no 11.343/06, é de conteúdo múltiplo, de modo que se pune a conduta de “vender”, “expor à venda”, “oferecer”, “ter em depósito”, “guardar”, “entregar a consumo”, “trazer consigo”, dentre outras, não havendo necessidade de o traficante ser flagrado no momento exato da venda. A propósito, nessa relação de interdependência, é exatamente o tráfico que fomenta o consumo de drogas.

Em abono dessa conclusão, o renomado jurista Guilherme de Souza Nucci assenta que, por configurar o art. 28 da Lei Antidrogas uma regra penal muito mais benevolente,
“muitos traficantes buscam, como meio de defesa, a desclassificação da infração penal da figura do art. 33 (antigo art. 12 da Lei 6.368/76) para o tipo do art. 28 (antigo art. 16 da Lei 6.368/76)”.
(
in
Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 3.ed. rev. atual. ampl. São Paulo: editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 319).

Assim, é evidente que a pretensão do legislador foi evitar que o responsável pela disseminação da droga ilícita fique impune escondendo-se sob o manto da tese do usuário.

Portanto, não assiste razão ao pleito de desclassificação para o tipo previsto no artigo 28, da Lei 11.343/2006, eis que, ao contrário do que alega a defesa, as provas constantes dos autos são suficientes para embasar o decreto condenatório pelo crime de tráfico.

Por fim, não prospera o rogo por substituição do regime prisional estabelecido, visto que a pena do crime de tráfico de drogas restou fixada, corretamente, em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses de reclusão, sendo impositiva a manutenção do regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal, por se tratar de apenado reincidente
.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Cleiton Alencar Diniz Candido
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022